Tribunal: TJDFT
Processo: 0722880-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722880-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO AFFEMG DE ASSISTENCIA E SAUDE - FUNDAFFEMG EMBARGADO: WAGNER WASHINGTON NICACIO LEITE D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE – FUNDAFFEMG contra a decisão desta relatoria que não conheceu do recurso interposto pela ora embargante, sob o fundamento de intempestividade. Consta expressamente na decisão agravada que “a tutela de urgência, objeto da insurgência recursal, foi deferida nos autos de origem em 30/03/2025 (ID 30963919), e a parte ré, ora agravante, dela intimada no dia 02/04/2025 (...). O presente recurso, contudo, somente foi interposto em 09/06/2025, portanto, intempestivamente”. A embargante sustenta a ocorrência de erro material na decisão embargada. Afirma que o acórdão partiu da premissa equivocada de que a FUNDAFFEMG teria sido intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 02/04/2025, quando, na realidade, sequer figurava no polo passivo da ação àquela época. Alega que a demanda foi inicialmente ajuizada apenas contra a ASSEFAZ, e que esta, em contestação, arguiu sua ilegitimidade passiva, esclarecendo que a beneficiária estava vinculada à FUNDAFFEMG. Destaca que “a decisão que deferiu a liminar consta apenas a ASSEFAZ no polo passivo, de modo que a intimação somente se deu para a ASSEFAZ e não para a FUNDAFFEMG, ora embargante”. Aduz que a FUNDAFFEMG ingressou nos autos apenas em 30/05/2025, conforme documento de ID 237827380, de modo que o prazo para a interposição do agravo de instrumento deveria ser contado a partir dessa data. Assim, conclui que “a decisão que não conheceu do agravo está incorreta e apresenta diversos erros de datas e análise do polo passivo da demanda, o que merece ser sanado”. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A parte embargante alega erro material no decisum embargado. Sem razão. Cumpre salientar inicialmente que não houve exclusão da ASSEFAZ do polo passivo da demanda, tendo a ora embargante sido admitida inicialmente como terceiro interessado e, em momento posterior, como assistente litisconsorcial passivo. Nessa condição, a FUNDAFFEMG passou a integrar o processo de forma acessória à parte originariamente demandada, sem que isso implicasse reabertura dos prazos processuais já regularmente escoados. Importa registrar que o art. 119 do CPC dispõe expressamente que o terceiro interessado ou sucessor processual recebe o feito no estado em que se encontra, in verbis: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Esse comando legal reflete o princípio da segurança jurídica e veda a retroação dos efeitos processuais, notadamente quanto a prazos recursais já encerrados. No mesmo sentido, a preclusão consumativa, prevista no art. 507 do CPC, impede a rediscussão de decisões não impugnadas em tempo hábil. Assim, admitir a renovação de prazos em razão do ingresso posterior de parte estranha à relação processual inicial implicaria instabilidade processual, comprometendo a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional. A insurgência da embargante traduz, em verdade, inconformismo com a decisão que reconheceu a intempestividade do recurso, mediante tentativa de reabrir prazo recursal já fulminado. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator